Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro que indeferiu o pedido de suspensão da constrição constante sobre o veículo 1.1. Nesta sede, o agravante requer seja deferida a tutela de urgência recursal para reformar a decisão recorrida e suspender a constrição lançada nos registros do veículo. No mérito, requer a confirmação da decisão liminar.
2. O agravante adquiriu, da loja agravada, o veículo em análise; para tanto, lhe foi apresentada procuração a qual confere poderes para “vender, ceder, transferir ou de qualquer forma alienar a quem quiser...” o veículo em questão. 2.1. O agravante comunicou a venda do veículo junto ao Detran, porém, ao tentar transferir o veículo para seu nome verificou a existência de restrição judicial vinculada ao automóvel.
3. O art. 677 do Código de Processo Civil dispõe que na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. 3.1. O art. 678 do CPC, por sua vez, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
4. No caso concreto, a demanda necessita de esclarecimentos a serem obtidos por meio da devida instrução probatória, não restando presente, a verossimilhança indispensável ao deferimento da tutela requerida. 4.1. Nesse sentido é a Jurisprudência do TJDFT: "(...)3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação da parte (...) necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória. 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07145424420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/8/2022.)
5. Agravo de instrumento improvido.